Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEOPLASIA MALIGNA. BOM PROGNÓSTICO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA SECURITÁRIA FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. Se o contrato de seguro de vida possui cláusulas claras e com interpretação precisa, não se cogita de ambiguidade ou interpretação mais favorável ao consumidor, ou em esvaziamento do objeto do contrato que prevê a cobertura da doença apenas para as situações em que houver mau prognóstico a curto prazo. A circunstância fática apresentada nos autos não enseja a cobertura securitária, por não se amoldar às hipóteses previstas no contrato, não havendo que falar em indenização.